Tribunal: TJDFT
Processo: 0718946-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. DESPEJO. NOVO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA. ELEMENTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que determinou a desocupação do imóvel objeto de locação não residencial.
2. O réu defende que teria realizado novo contrato com o locador, de forma escrita e não verbal, o que se evidencia a partir das mensagens trocadas pelas partes. Todavia, não há plausibilidade nesse argumento, visto que, da própria narrativa do apelante, a proposta de permanência no imóvel até outubro de 2024 teria sido feita por e-mail e, em virtude do silêncio do apelado, teria havido anuência tácita do locador. Essa realidade por si só afasta a tese de que se trata de contrato escrito, visto que esse pressupõe a manifestação expressa dos contratantes, o objeto e a obrigação que incumbe a cada qual, lavrados em instrumento próprio.
3. No caso, verifica-se que as mensagens mencionadas pelo apelante demonstram a realização de tratativas entre as partes envolvendo detalhes acerca da desocupação do imóvel. Não há como se conceber, a partir delas, a presença dos elementos essenciais que caracterizam um novo negócio jurídico, e ainda mais um contrato de locação não residencial ou aditivo, tais como, o valor do aluguel, as datas de início e fim, bem como eventual cláusula penal.
4. A realidade que se afigura mais verossímil é a de que, tendo o apelante permanecido no imóvel após o fim do prazo de locação, as partes passaram a realizar tratativas quanto a desocupação do bem, sendo que, com o decurso do tempo após o vencimento do prazo constante no termo aditivo, o apelado providenciou a notificação do locatário acerca do prazo para entrega do imóvel, o que retrata a intenção manifesta do autor em não renovar o contrato. Essa circunstância, por si só, desautoriza o reconhecimento da anuência do locador em decorrência de seu suposto silêncio, como quer fazer crer o apelante (art. 111 do Código Civil).
5. Nesse contexto, prevalece a obrigação constante da cláusula segunda do aditivo contratual, consistente na desocupação do imóvel pelo locatário no término de sua vigência, o que atrai a incidência do disposto no art. 23, inciso III, da Lei 8.245/1991, segundo o qual, “o locatário é obrigado a: III – restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal”.
6. Para a imposição de multa por litigância de má-fé, conforme previsto nos artigos 79 e 80 do CPC, é preciso que tenha sido demonstrado o dolo específico da parte (improbus litigator).
7. Apelação cível conhecida e desprovida.